Tribunal: STF
Processo: RHC 213360
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Saídas temporárias. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo regimental no HC 722.942, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido do paciente para a concessão de saídas temporárias na modalidade de visita periódica ao lar. A defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 722.942, indeferiu a liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o Relator negou provimento ao recurso monocraticamente.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o paciente (Ora, Apenado), se encaixa perfeitamente dentro das condições do que determina a Lei de Execuções Penais, para o pleito da ‘VPL’, com fulcro nos [Art. 122, inciso I, c/c Art. 123, Inciso I e II, todos da LEP], cumprindo todos os requisitos objetivos e subjetivos, para o deferimento do benefício da “VPL”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: o entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguintes passagem da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    O presente recurso traz pedido idêntico ao formulado no HC 703.630/RJ, em trâmite nesta Corte, também pleiteando que sejam deferidas as saídas temporárias na modalidade visitação periódica ao lar . Destaco que em ambos se ataca o acórdão proferido no Agravo em Execução n. 5005715-53.2021.8.19.0500. 



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do mandamus. (...).



    [...]”.



    11. Ainda: as alegações da defesa não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    12. E mais: o acolhimento da tese defensiva demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 159.093-AgR, de minha relatoria.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator